Tribunal: CARF
Processo: 13450.720384/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13450.720384/2015-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCOS DE LOIOLA ANDRADE DE FREITAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no148.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.720384/2015-19
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720384/2015-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 22/8/2019 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 19/9/2019, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- as GFIPs teriam sido entregues espontaneamente, antes de qualquer intimação
do Fisco.
- a empresa não teria sido intimada a prestar esclarecimentos ou a apresentar as
GFIPs, como determinaria, no seu entendimento, o artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
- a multa aplicada iria contra jurisprudências administrativa e judicial, citando
ainda a Súmula no 410 STJ.
- o crédito exigido estaria decaído, a teor do artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional.
- teriam que ser observadas as disposições do artigo 55 da Lei Complementar no
123, de 2006.
- a multa aplicada violaria o princípio constitucional do não confisco, além de ser
desarrazoada e desproporcional.
- estaria em trâmite o Projeto de Lei no 96/2018, prevendo a anistia dessas multas.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo para a constituição do crédito
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720384/2015-19

tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
Súmula CARF n° 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser
apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo,
ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro
de 2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015.
Dessa feita, não procede a preliminar de decadência suscitada.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
Da leitura do recurso apresentado, verifico que ele reitera as alegações
apresentadas na impugnação. Considerando que o colegiado de primeira instância apreciou na
forma devida todas as questões suscitadas, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do
acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Em relação ao argumento do impugnante de que ocorreu denúncia
espontânea (o que excluiria sua responsabilidade tributária), cumpre
destacar que tal instituto não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração, conforme disposto na Súmula no 49 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que possui efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria MF no
277, de 7/6/2018.
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada
no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Tal entendimento é corroborado por precedentes do STJ, segundo os
quais o instituto da denúncia espontânea não alcança as obrigações
acessórias, como a entrega da GFIP.
E, tratando especificamente da questão, a vigente Solução de Consulta
Interna (SCI) COSIT no 7, de 26/03/2014 (publicada pela Receita Federal
em 28/3/2014), e a qual esta instância de julgamento administrativo está
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720384/2015-19

obrigada a dar cumprimento (conforme Portaria MF no 341/2011, artigo
7o, inciso V), encontra-se assim ementada:
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
(MAED).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA
NO
CASO
DE
ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal
enseja a aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração
(MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de
1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração sendo
inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971,
de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, art. 32-A; Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia para apresentação da
declaração, conforme previsto na Lei no 8.212/1991, artigo 32-A, tem-se
que tal fato não tem o condão de afastar a aplicação da multa ou tornar
nula a autuação.
O artigo 32-A da Lei no 8.212/1991 dispõe que:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que são previstas duas
consequências distintas e aplicadas de forma separada para o contribuinte
que não apresenta a declaração no prazo legal. A primeira é a intimação
para apresentação da GFIP ou de esclarecimentos. A segunda
consequência, aplicável independentemente da primeira, é a aplicação
das multas previstas nos incisos deste artigo.
A referida intimação tem o objetivo de determinar que o contribuinte
apresente as declarações (no caso em que houve omissão) ou preste os
necessários esclarecimentos (no caso em que houve incorreção).
Contudo, tal intimação, mesmo quando atendida, não afasta a imposição
das multas previstas nesse artigo.
Em outras palavras, o artigo em comento não dá o direito ao contribuinte
de ser intimado para cumprir o dever legal antes da imposição da
penalidade pecuniária.
A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória
de entrega da declaração, que se consuma com a simples não
apresentação da GFIP no prazo legal. Nesse ponto, ressalta-se que a
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720384/2015-19

penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória independe da
obrigação principal, nos termos do CTN, artigo 113, §§ 2o e 3o, artigo
157 e artigo 175, parágrafo único.
Dessa feita, a aplicação da multa por descumprimento da obrigação
acessória em tela prescinde de prévia intimação do contribuinte.
Destaque-se, ainda, que também não se aplica ao caso a Súmula STJ no
410, que trata de enunciado de questão processual civil, elaborado a
partir de situações substancialmente diversas e refere-se à forma de
intimação de decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou não
fazer.
Considerando a inexistência de eventuais preliminares que poderiam
suscitar nulidade da autuação ou invalidá-la, tem-se que, uma multa cujo
fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso tem o seu litígio
essencialmente restrito à matéria de fato. O que se espera do impugnante
é que ele demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não
se deu com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, parágrafo único).
Assim, constatado o atraso na entrega ou a falta da declaração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está
obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa pertinente.
E, de acordo como o disposto na Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341,
de 12/7/2011, artigo 7o, inciso V, é dever do julgador “observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos”.
Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicar a legislação, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212/1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941/2009, estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720384/2015-19

término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final
a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda
que existam situações que pudessem justificar o atraso na entrega da
declaração, tem-se que não haveria como afastar a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista.
E, em que pesem os argumentos do impugnante, também não há como
acatar o pedido de exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação
que rege a matéria.
Quanto aos argumentos de que a autuação infringiu princípios
constitucionais, tem-se que, afastar multa expressamente prevista em
diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei.
Nesse ponto, cumpre destacar que somente ao Poder Judiciário é dado
exercer o controle de constitucionalidade das leis. E que, portanto, tal
matéria não pode ser apreciada por este órgão julgador.
Essa vedação está prevista, inclusive, no Decreto no 70.235/1972, que
trata do processo administrativo fiscal e já foi sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - Carf:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. CARF
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Em relação às decisões jurisprudenciais citadas para embasar os
argumentos apresentados na peça de defesa, esclareça-se que elas não
foram exaradas com força vinculante para toda a administração pública.
Assim, por falta de norma que determine sua aplicação pelas autoridades
tributárias a todos os casos, a decisão judicial ou administrativa produz
efeitos apenas em relação às partes que integram o processo no qual foi
tomada.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre outras, não se aplicando ao
processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme explicitado em seu §4o.
Por fim, quanto ao Projeto de Lei citado no recurso, esclareço que sua existência
não impede a constituição e a exigência do crédito tributário com base na legislação em vigor e
que rege a matéria.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720384/2015-19

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital